Tribunal: TJDFT
Processo: 0740359-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE E À NECESSIDADE DE PROVA DO DANO MORAL. ANÁLISE EXPRESSA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a ilicitude na divulgação de dado pessoal por veículo de imprensa e majorou o valor da indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve omissão quanto à análise da existência de dolo ou culpa grave na conduta da requerida; (ii) se o dano moral poderia ser presumido; e (iii) se houve omissão quanto à aplicação das ADIs 7055 e 6792 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos da responsabilização civil, reconhecendo a ilicitude da conduta e o nexo causal entre a divulgação indevida do número de celular e o dano sofrido.
4. A configuração do dano moral decorre da própria violação a direito de personalidade, sendo presumida (in re ipsa), conforme jurisprudência consolidada.
5. A análise dos limites da liberdade de expressão e da proteção à privacidade foi realizada em conformidade com os parâmetros fixados pelo STF e por esta Corte, não sendo necessária a expressa menção a dispositivos específicos ou aos precedentes mencionados pelas partes.
6. Os embargos revelam inconformismo com o conteúdo da decisão, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. 5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Não há omissão no acórdão que analisa expressamente os fundamentos da responsabilização civil, reconhece a ilicitude da conduta e aplica os princípios constitucionais e infraconstitucionais pertinentes, inclusive os fixados nas ADIs 7055 e 6792 do STF.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1022 e 1026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.